Tribunal: STF
Processo: Rcl 91335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.560.244/RJ (TEMA RG Nº 1.417). PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maira Natália Fernandez Perez, contra acórdão proferido pela 1º Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no Processo nº 7068202-78.2024.8.22.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ (Tema RG nº 1.417). 

2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da companhia aérea beneficiária, em razão de cancelamento de voo que lhe causou severos transtornos, incluindo o risco de não cumprimento de uma missão de serviço pela Força Aérea Brasileira.

3. Aponta que, “em 26 de novembro de 2025, o eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RS, afetado ao Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, proferiu decisão determinando a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de atrasos e cancelamentos de voo” (e-doc. 1, p. 1)

4. Relata que, “mesmo ciente da referida ordem de suspensão — que, inclusive, foi noticiada nos autos pela própria companhia aérea recorrida —, a autoridade Reclamada, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, ignorou a determinação de sobrestamento e, em 20 de fevereiro de 2026, procedeu ao julgamento dos Embargos de Declaração, rejeitando-os. Tal ato, com a devida vênia, representa uma flagrante desobediência à autoridade desta Suprema Corte, o que justifica o manejo da presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 2)

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a decisão reclamada. No mérito, pede a total procedência da reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do TJRO no Processo nº 7068202-78.2024.8.22.0001, determinando-se que os autos de origem permaneçam suspensos na instância em que se encontram, aguardando o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.417 por esta Suprema Corte. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

6. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.560.244/RJ, leading case do Tema nº 1.417 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem” (Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/25, DJe de 29/8/25).

10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 26/11/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“Convém ressaltar, outrossim, que recentemente foi firmado acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos visando exatamente reduzir o número de ações judiciais contra companhias aéreas, além de aprimorar a regulação e a governança no setor. Todavia, pelo que se sabe no momento, tal medida administrativa ainda não logrou reduzir a judicialização no setor. Por outro lado, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior — se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica —, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização.
Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.
Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular, por ora, a litigiosidade de massa e/ou predatória.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”
(ARE nº 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/11/2025, p. 27/11/2025)

11. No processo em análise, a reclamada ajuizou ação indenizatória por danos morais em face da TAM Linhas Aéreas S/A, pretendendo a condenação da requerida em razão de alteração unilateral de voo. 

12. O pedido foi julgado improcedente com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 100-106; destaques acrescidos):

“(...) Evidenciada a relação de consumo entre as partes, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sob essa ótica será analisada. 
Em análise das provas produzidas, verifico que a autora adquiriu passagem aérea da requerida, com partida de Brasília/CF – já em conexão – com destino a Porto Velho/RO, previsto para 28/11/2024, cujo voo foi cancelado pela ré, conforme ID 115047169. 
Houve a alteração do voo conforme bilhete aéreo de ID 115047166, no qual indica que o novo horário de saída estava previsto para às 17h55min e chegada em Porto Velho/RO, às 20h10min, do dia 30/11/2024.
Assim, em caso de cancelamento de voo, nos termos do art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC, competia ao transportador (requerida) oferecer alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, verbis:
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: II – cancelamento de voo ou interrupção do serviço.
Nesse propósito, a companhia aérea requerida disponibilizou a reacomodação em outro voo à autora, realocando-a para voo com saída de Brasília/DF às 17h15min do dia 30/11/2024 e chegada prevista em Porto Velho/RO às 19h45min do mesmo dia, tendo, portanto, agido com diligência e presteza, já que a empresa cumpriu o que dispõe a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC (Resolução nº 400/2016).
Deveras, a despeito de a autora ter passado por contratempo, a situação não foi grave de modo a afetar os seus direitos da personalidade. Logo, não comprovado o alegado dano, não verifico situação concreta que demonstre que o descumprimento parcial (atraso) do contrato tenha gerado consequências que extrapolem os meros aborrecimentos e transtornos decorrentes ordinariamente do atraso. 
De referir, ainda, que as jurisprudências dos tribunais pátrios não mais admitem presunção de dano moral, pelo mero cancelamento de voo. Outros fatores necessitam ser analisados para perquirir a configuração do dano caso a caso.
(...)
Nesse passo, importante ressaltar a alteração legislativa pela Lei nº 14.034/2020 ao Código Brasileiro de Aeronáutico, com o acréscimo do art. 251-A, que assim dispõe: “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.
Vale ressaltar, por outro lado, que a requeria disponibilizou a assistência material relativa à hospedagem. A alimentação em nada foi mencionada, levando a crer, portanto, que também foi ofertado pela companhia aérea.
Assim sendo, por todos esses fatos e circunstâncias ora apontados, de rigor a improcedência do pleito autoral vertido ao pagamento de indenização a título de danos morais.”

13. Houve a interposição de recurso inominado, ao qual foi negado provimento em 13/10/2025. Confira-se a ementa (e-doc. 2, p. 36):

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR FALTA DE TRIPULAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em virtude do cancelamento do voo LA3668, inicialmente previsto para chegada em Porto Velho/RO às 0h55min de 29/11/2024, sendo realocada para outro voo no dia 30/11/2024, com chegada às 19h45min, ocasionando atraso de 41 horas. A recorrente alega que o cancelamento ocorreu por falta de tripulação, comprovado em vídeo, e sustenta ter sofrido grande desespero e risco de sanção disciplinar, por estar a serviço da Aeronáutica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo por ausência de tripulação e reacomodação em outro voo, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir 
3. A responsabilidade civil do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas admite excludentes como caso fortuito ou força maior, não comprovadas pela companhia aérea. 
4. O cancelamento do voo por ausência de tripulação caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que não houve justificativa plausível e tampouco comunicação prévia adequada.
5. O dano moral, contudo, não decorre automaticamente do cancelamento do voo, exigindo prova de efetiva lesão extrapatrimonial relevante e extraordinária. 
6. A jurisprudência do STJ e do TJRO estabelece que atrasos ou cancelamentos, não geram dano moral presumido, constituindo meros dissabores da vida em sociedade, salvo prova de prejuízo concreto grave.
7. Nos autos, restou demonstrado que a autora recebeu assistência material (hospedagem, alimentação e reacomodação), não havendo comprovação de perda de compromisso inadiável, de risco disciplinar concreto ou de tratamento desrespeitoso capaz de afetar sua dignidade. 
8. A preocupação subjetiva da recorrente, desacompanhada de prova objetiva de dano extraordinário, não é suficiente para ensejar compensação moral. 
IV. Dispositivo Recurso desprovido.
(...)
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada quando configurada algumas das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior. 
A requerida alega que o cancelamento do voo foi devido à falta de aeronave em virtude do atraso do voo anterior que impossibilitou a chegada da aeronave no horário no aeroporto de Brasília. Entretanto, este fato não restou demonstrado nos autos. 
Por outro lado, a parte autora afirma que a aeronave estava no portão de embarque, mas que o funcionário da companhia aérea informou informalmente que não haveria voo em razão da falta de tripulação, conforme vídeo juntado aos autos. 
O inconformismo da parte autora é pela não observância na sentença do fato de que o cancelamento se deu por falta de tripulação. 
Entretanto, o reconhecimento deste fato somente configura a falha na prestação do serviço em razão do cancelamento injustificado do voo e sem prévia notificação do passageiro. 
A falha na prestação do serviço não gera dano moral presumido, exigindo a comprovação de lesão extrapatrimonial concreta. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia: (...)”

14. Após a oposição de embargos de declaração pela reclamante, a própria companhia aérea peticionou nos autos requerendo o sobrestamento do feito em cumprimento à ordem proferida em 26/11/2025 no ARE nº 1.560.244/RJ (e-doc. 2, p. 14-15). A reclamante formulou pedido no mesmo sentido, requerendo a retirada de pauta dos aclaratórios (e-doc. 2, p. 17). Contudo, os embargos de declaração foram rejeitados pela Corte reclamada (e-doc. 2, p. 4-6), em acórdão publicado em 27/02/2026.

15. Como visto no excerto, o Tema RG nº 1.417, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior — se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica —, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização”.

16. A providência, portanto, abrange o processo de origem, já que este tem como questão de fundo saber se o dano moral decorre automaticamente do cancelamento do voo (nos termos do Código de Defesa do Consumidor), por falha na prestação dos serviços pela companhia aérea, ou exigiria prova concreta de efetiva lesão extrapatrimonial relevante pelo passageiro (à luz do Código Brasileiro de Aeronáutica). Nesse sentido: Rcl nº 90.883/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/03/2026, p. 05/03/2026).

17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do TJRO no Processo nº 7068202-78.2024.8.22.0001 (publicado em 27/02/2026), e determinar a suspensão do Processo (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.560.244/RJ (Tema RG nº 1.417).

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator